Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-77.2019.8.26.0435
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Suposta ausência de notificação quanto às infrações aplicadas e processos administrativos que culminaram na suspensão e, posteriormente, na cassação do direito de dirigir. Impossibilidade. Decadência do direito do impetrante quanto às infrações e procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir dali decorrentes.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Suposta ausência de notificação quanto às infrações aplicadas e processos administrativos que culminaram na suspensão e, posteriormente, na cassação do direito de dirigir. Impossibilidade. Decadência do direito do impetrante quanto às infrações e procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir dali decorrentes. Impetração quando já transcorrido prazo superior a 120 dias (art. 23, Lei no 12.016/09). Ilegitimidade da parte impetrada para discutir notificações acerca de infrações lavradas pelo DER e Município conveniado. Infrações pertinentes a transposição de bloqueio viário policial e direção de veículo com CNH/PPD/ACC com suspensão do direito de dirigir que não possuem natureza administrativa. Demonstrado nos autos o envio postal das notificações, nos termos da Resolução CONTRAN no 723/18, a endereço que o impetrante confirma ser o seu. Entrega voluntária da CNH feita pelo impetrante, quando declarou perda/extravio do documento, a evidenciar o recebimento das notificações. Regularidade dos processos e das notificações. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000944-77.2019.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante JONATAS
DELFIM DE MATOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
2
APELAÇÃO: 1000944-77.2019.8.26.0435
COMARCA: PEDREIRA 2a VARA
RECORRENTE: JUIZO EX OFFICIO
APELANTE: JONATAS DELFIM DE MATOS
RECORRIDO/APELADO: DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DE 225o
CIRETRAN
VOTO No 14.625
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.

Suposta ausência de notificação quanto às infrações aplicadas e processos
administrativos que culminaram na suspensão e, posteriormente,
na cassação do direito de dirigir. Impossibilidade. Decadência do
direito do impetrante quanto às infrações e procedimentos
administrativos de suspensão do direito de dirigir dali decorrentes.
Impetração quando já transcorrido prazo superior a 120 dias (art.
23, Lei no 12.016/09). Ilegitimidade da parte impetrada para
discutir notificações acerca de infrações lavradas pelo DER e
Município conveniado. Infrações pertinentes a transposição de
bloqueio viário policial e direção de veículo com CNH/PPD/ACC
com suspensão do direito de dirigir que não possuem natureza
administrativa. Demonstrado nos autos o envio postal das
notificações, nos termos da Resolução CONTRAN no 723/18, a
endereço que o impetrante confirma ser o seu. Entrega voluntária
da CNH feita pelo impetrante, quando declarou perda/extravio do
documento, a evidenciar o recebimento das notificações.
Regularidade dos processos e das notificações. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo impetrante
contra a r. sentença de fls. 122/124, cujo relatório se adota, que denegou a
segurança, que pretendia a decretação da nulidade da instauração do
procedimento administrativo no intuito punitivo com suspensão do direito de
conduzir veículo.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) não
houve notificação da imposição das multas para indicação de condutor, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
3
mesmo sobre a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir; (ii)
o bloqueio de sua CNH configura atitude arbitrária e coatora da apelada; (iii)
o envio de notificação de infração de trânsito e de instauração do processo
não são enviadas com aviso de recebimento, mas apenas carta simples; (iv)
inexiste assinatura ou identificação de responsável pela instauração e decisões
no processo administrativo; (v) não há relação constando nome do apelante e
data que supostamente foi enviada a notificação pelos Correios; (vi) não
houve observância aos artigos 9o e 10 da Resolução CONTRAN 182/05; (vii)
a notificação deve respeitar as normas que exigem a garantia do recebimento
pelo acusado (fls. 131/144).
O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in
albis (fls. 152).
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jonatas
Delfim de Matos em face do Diretor de Divisão de Habilitação da 225a
CIRETRAN Pedreira/SP, visando a decretação da nulidade da instauração
do procedimento administrativo que teve contra si, com intuito punitivo de
suspensão do direito de conduzir veículo.

O MM. Juízo de primeiro grau entendeu pela denegação
da segurança, sob o argumento de que as infrações constantes do prontuário
do impetrante são relacionadas à condução de veículo automotor, além do
que, não existe ilegalidade formal no procedimento administrativo.
Daí adveio o presente recurso.
Pois bem.

O impetrante alega em sua inicial que fora surpreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
4
com decisão de processo administrativo para suspensão do seu direito de
dirigir embora não tenha sido notificado, seja das autuações lavradas, seja da
instauração do referido processo. Além do mais, duas das infrações indicadas
em seu prontuário têm natureza meramente administrativa, incapaz de gerar a
penalidade que pretende o DETRAN/SP.

Com a inicial, além de seus documentos pessoais, o
impetrante juntou apenas certidão de pontos de sua CNH, totalizando 28
pontos, em que constam as seguintes infrações: i) transitar pela contramão de
direção; ii) transpor bloqueio viário policial; iii) dirigir sob a influência de
álcool ou substância entorpecente; iv) dirigir veículo com CNH/PPD/ACC
com suspensão do direito de dirigir.

Não há qualquer indicação acerca de qual seria o número
do processo administrativo mencionado ou qualquer documento a ele
pertinente.

De todo modo, em informações, a parte impetrada trouxe
informações suficientes a afastar as pretensões postas na exordial.

Vejamos.

Em verdade, de acordo com os documentos coligidos,
verifica-se que ao impetrante foi imposta a penalidade de suspensão do
direito de dirigir de 16/04/18 a 15/04/19, aplicada no bojo dos seguintes
processos administrativos:
- Processo no 4480/17 (Portaria Eletrônica no 31200373717
abertura em 03/12/17 fls. 59/77), em razão de ter sido autuado em
11/08/17, por infração de trânsito prevista no artigo 165, do Código
de Trânsito Brasileiro:
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
5
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses.
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e
retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei
no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito
Brasileiro.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso
de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
- Processo no 4534/17 (Portaria Eletrônica no 31200374217
abertura em 03/12/17 fls. 78/96), em razão de ter sido autuado em
11/08/17, por infração de trânsito prevista no artigo 210, do Código
de Trânsito Brasileiro:
Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de
dirigir;
Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação.

Posteriormente, foi instaurado processo para cassação de
seu direito de dirigir sob no 1/19 (Portaria Eletrônica no 121300383119
abertura em 12/01/19 - fls. 42/58), por infringência ao artigo 263, do Código
de Transito Brasileiro (Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-
se-á: I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer
veículo; [...]”), já que autuado por infração de trânsito prevista no artigo 162,
II, do CTB:
Art. 162. Dirigir veículo:
[...]
II - com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou
Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do
direito de dirigir:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três vezes);
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e
retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
6

Esclarecido o cenário aqui em análise, desde logo é de se
frisar que o impetrante já decaiu do seu direito de questionar, por meio de
mandado de segurança, os atos administrativos pertinentes aos processos
administrativos de nos 4480/17 e 4534/17, bem ainda as infrações que os
ensejaram.

Isso porque, decorrido o prazo de 120 dias previsto no
artigo 23 da Lei no 2.016/09, contado da ciência do impetrante a respeito dos
mesmos, ocorrida em 16/04/18, quando procedeu ao ato de entrega voluntária
de sua CNH, oportunidade, inclusive, que declarou e assinou declaração de
perda/extravio do referido documento (fls. 75, 94 e 113).

De todo modo, também se verifica que, dentre as infrações
indicadas na certidão de pontos de sua CNH coligida com a inicial, figuram
como órgãos autuadores, além do DETRAN, o DER e o Município
conveniado (Pedreira), sendo que, quanto a estes dois últimos, não há
autoridades competentes indicadas no polo passivo do presente mandamus.
Ou seja, descabe imputar ao DETRAN, autarquia estadual,
que não fora responsável pela lavratura destes autos de infração de trânsito, o
dever de provar o envio das notificações que o impetrante alega não ter
recebido. Para tanto deveria ter indicado autoridade responsável pelo órgão
autuador para figurar no polo passivo desta demanda, a quem caberia
demonstrar a emissão das notificações em comento.
A respeito, destaco as ponderações do Desembargador
Antonio Carlos Villen, proferidas no acórdão de sua relatoria quando do
julgamento da Apelação no 0044153-42.2012.8.26.0053:
“[...]
Cumpre, inicialmente, assinalar a carência de ação quanto ao pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
7
de concessão da ordem para que as multas sejam declaradas
insubsistentes. Isso porque a impetração foi dirigida apenas contra o
Delegado Regional de Polícia do Detran de São Paulo, que não tem
competência
para
desconstituir
as
autuações,
lavradas
pelo
Departamento de Operação do Sistema Viário DSV, da Prefeitura
Municipal de São Paulo (fls. 21, 27, 33, 38 e 61). Ademais, a autoridade
impetrada não poderia prestar as informações necessárias ao
julgamento, uma vez que, evidentemente, somente o órgão municipal de
trânsito detém informações acerca da regularidade ou não da indicação
do condutor, nos termos do art. 257, § 7o, do CTB, ou do cumprimento
ao art. 6o da Resolução 149/03 do CONTRAN. [...]”.
Portanto, na hipótese, só pode conferir-se ao DETRAN a
responsabilidade por contabilizar as infrações e pontos dali provenientes que
foram registradas no prontuário do demandante, nos moldes determinados
pelo art. 22, do CTB, já que as autuações em análise não foram lavradas por
seus agentes de trânsito.
Resta, assim, configurada a ilegitimidade da parte
impetrada no que tange a tal pedido, sendo, desta forma, inviável reconhecer,
nestes autos, a ocorrência de qualquer vício quanto ao exercício do direito de
defesa que cabia ao infrator no âmbito daquelas multas aplicadas.
Demais disso, insta também aqui frisar que não há
qualquer documento provindo do mencionado órgão autuador a respeito das
multas aplicadas. E nem mesmo documento a sinalizar que houve pedido
administrativo ou qualquer tentativa de buscar a regularização quanto as
infrações imputadas ao impetrante, até porque sabedor de tais lavraturas ao
menos desde 16/04/18.

E ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste ao
impetrante quanto ao seu argumento deduzido de que dentre as infrações
elencadas à fls. 27, existem aquelas de natureza administrativa a afastar as
penalidades aplicadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
8

Ora, da leitura dos artigos supratranscritos, que se referem
às infrações assim consideradas pelo impetrante, quais sejam, transposição de
bloqueio viário policial e direção de veículo com CNH suspensa, constata-se
que a própria lei previu expressamente a penalidade de suspensão e cassação
do direito de dirigir ao condutor que as tivesse cometido.

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de
notificações a respeito dos procedimentos administrativos instaurados.

Com efeito, aplicável, na hipótese, as disposições contidas
na Resolução CONTRAN no 723/18 que prevê em seu artigo 2o que, “esta
Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT),
quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a
partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de
reciclagem.” (g.n.).

Desta feita, vê-se que referida resolução assim disciplina
sobre a instauração de procedimento administrativo para imposição das
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH, no que
concerne à notificação do condutor:
Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação
do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a
indicação dos dispositivos legais pertinentes.
[...]
§ 3o A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio
tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência.
§ 4o A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo
para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou
entidade de trânsito, responsável pelo processo, mediante certidão nos autos.
§ 5o Da notificação constará a data do término do prazo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
9
apresentação da defesa, que não será inferior a 15 (quinze) dias contados a
partir da data da notificação da instauração do processo administrativo.
§ 6o A notificação devolvida, por desatualização do endereço do infrator no
RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais.
[...]
No mesmo sentido a Portaria DETRAN/SP no 767/06:
“Artigo 11 - A notificação da instauração do procedimento administrativo
conterá os seguintes dados informativos:
[...]
§ 1o A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, admitido
outros meios hábeis, desde que assegurada sua ciência, inclusive por meio da
apresentação da defesa na unidade de trânsito responsável pelo
procedimento.
[...]
Artigo 19 - O infrator será notificado para cientificação da penalidade
aplicada pela autoridade de trânsito, contendo aquela os seguintes dados
informativos:
[...]
Parágrafo único. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal,
admitido outros meios hábeis, desde que assegurada sua ciência, inclusive por
meio da apresentação de recurso na unidade de trânsito responsável pelo
procedimento.”

In casu, os documentos juntados demonstram o devido envio
postal ao impetrante quanto às notificações a respeito da instauração e decisões
proferidas nos procedimentos administrativos lançados em seu desfavor.
E basta à autoridade administrativa demonstrar que
protocolou a notificação nos correios para se considerar cumprida a exigência
normativa, o que restou plenamente suficiente no presente feito (fls. 62/63, 67/68,
81/82, 86/87, 89/90, 100/101, 105/106 e 108/109).
Demais disso, como bem ponderou a Da. Magistrada
sentenciante, corrobora o recebimento das notificações pelo impetrante, o fato de
ter ele comparecido ao órgão de trânsito para proceder ao ato de entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000944-77.2019.8.26.0435 -Voto no 14.625
10
voluntária de CNH, momento em que, como já dito, inclusive informou a respeito
da perda/extravio de sua CNH, “deixando de fazer qualquer observação ou
manifestar qualquer irresignação quanto à alegada ausência de notificação”, até
porque confirma que seu endereço está correto na base de dados do
DETRAN/SP.
Com tal quadro, não é mesmo caso de anulação de qualquer
ato administrativo aqui em comento, já que inexistente qualquer irregularidade ou
ilegalidade, não tendo as críticas lançadas pela parte impetrante sido suficientes
para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator